Tribunal: TJDFT
Processo: 0712923-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO.
1. A apelação versa acerca da possibilidade de configuração de dano moral pelo não cumprimento imediato de ordem judicial para liberação de valores bloqueados na conta-corrente da apelada.
2. Não há que se falar em carência de interesse processual, uma vez que restou demonstrada a recalcitrância da instituição financeira em liberar os valores bloqueados, mesmo após a determinação do juízo competente. Preliminar rejeitada.
3. In casu, não resta dúvida de que a instituição financeira deixou de agir prontamente para cumprir a ordem judicial de liberação do montante indevidamente bloqueado na conta-corrente da apelada.
4. Ademais, a morosidade na liberação dos ativos financeiros bloqueados da parte causa aflições superiores ao mero aborrecimento, gerando dano moral passível de compensação. 4.1 Logo, razão não assiste ao réu apelante quanto ao pedido de exclusão ou redução do quantum indenizatório, tendo este sido fixado de maneira razoável e proporcional, sem implicar enriquecimento sem causa da recorrida.
5. Apelação conhecida e não provida.